Tribunal: TJSP
Processo: 3005026-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Entrada de mercadorias no estabelecimento. Empresa fornecedora declarada, posteriormente, inidônea. Ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para, em sede de cognição sumária, elidir a presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Entrada de mercadorias no estabelecimento. Empresa fornecedora declarada, posteriormente, inidônea. Ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para, em sede de cognição sumária, elidir a presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa que originou o débito. Decisão que deferiu a tutela pleiteada. Agravo provido.